Tribunal: STJ
Processo: 0002726-25.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062115 - PE(2025/0378546-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE
MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ANA JÚLIA PEPEU GOMES - PE058668
ARTUR FERNANDES ROCHA BUONO CESAR - PE060430
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
AGRAVADO
: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JC LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE KARINE NUNES DOS SANTOS - PB024295
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENHORA SOBRE VALORES BLOQUEADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA
DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 94fc5a6c-7b4b-4ae6-be22-20a66ebeee41

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 94fc5a6c-7b4b-4ae6-be22-20a66ebeee41

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062115 - PE(2025/0378546-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE
MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ANA JÚLIA PEPEU GOMES - PE058668
ARTUR FERNANDES ROCHA BUONO CESAR - PE060430
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
AGRAVADO
: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JC LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE KARINE NUNES DOS SANTOS - PB024295
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENHORA SOBRE VALORES BLOQUEADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA
DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação

jurisdicional, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta do devido cotejo analítico
(fls. 165-169).
Documento eletrônico VDA54285154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:06
Código de Controle do Documento: d6d96800-9e34-40eb-83e5-13a0f15fa556

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 66):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
SOBRE
VALORES
BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBAS DE
NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO
MANTIDA.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores penhorados em execução de título extrajudicial.
A agravante alegou que os valores bloqueados seriam destinados ao
pagamento de salários e acordos trabalhistas, defendendo a aplicação da
impenhorabilidade prevista no
IV, do CPC.
art. 833,
Não foram apresentados documentos contábeis ou folhas de pagamento que
comprovassem de maneira inequívoca a destinação dos valores penhorados
para o pagamento de salários, sendo insuficientes as alegações desprovidas
de prova robusta.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na ausência de
provas que justifiquem a desconstituição da penhora, não havendo motivos
para afastar a constrição judicial realizada.
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 105-110).
Nas razões do recurso especial (fls. 117-136), interposto com fundamento no
III,
art. 105,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
IV, do CPC, defendendo que "
art. 833,
os valores penhorados eram
destinados ao pagamento dos salários dos funcionários do Recorrente, aos quais,
embora ausente previsão legal sobre o tema, tem-se aplicado a referida proteção legal
" (fl. 125),
de maneira extensiva
(ii) arts. 3o, 8o, 10, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, sustentando que "o
acórdão recorrido não abordou sobre a impossibilidade de apontamento de excesso de
execução, visto que as notas promissórias acostadas aos autos estão ilegíveis, não
sendo possível aferir valores e datas, restando dúvidas quanto ao valor total executado
" (fl. 129), e
(iii)
§ 2o, do CPC, aduzindo que "
art. 917,
a ilegibilidade das notas
promissórias caracterizam a impossibilidade da Executada, ora Recorrente, em
impugnar aos valores executados, sendo violado o que dispõe o
§ 2o, II do
art. 917,
" (fl. 131).
CPC, restando evidente a inexigibilidade do título executado
O agravo (fls. 170-180) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 184-191).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:06
Código de Controle do Documento: d6d96800-9e34-40eb-83e5-13a0f15fa556

VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 3o,
8o, 10, 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à tese de que "o acórdão recorrido não abordou sobre a
impossibilidade de apontamento de excesso de execução, visto que as notas
" (fl. 129), o Tribunal de origem assim
promissórias acostadas aos autos estão ilegíveis
se pronunciou (fl. 108, destaquei):
A Embargante argumenta que grande parte das notas promissórias estão
ilegíveis, o que inviabilizaria a verificação dos valores executados e
configuraria cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação revela-se
manifestamente improcedente, uma vez que:
A regularidade da documentação foi apreciada tanto em primeiro grau
quanto por esta Câmara, que constatou a inexistência de elementos
concretos capazes de infirmar a validade dos títulos executivos.
A Embargante, embora tenha suscitado a suposta “ilegibilidade”, não
requereu em momento algum a produção de prova pericial, tampouco
apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar o alegado excesso de
execução.
Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à ofensa ao
IV, do CPC, sob o fundamento de
art. 833,
que "os valores penhorados eram destinados ao pagamento dos salários dos
" (fl. 125), a Corte local assim se manifestou (fl. 64, grifei):
funcionários do Recorrente
Verifica-se, no entanto, que a agravante não trouxe aos autos provas
documentais capazes de demonstrar de forma inequívoca que os
valores bloqueados têm destinação específica para o pagamento de
. Apesar das alegações, não foram anexados documentos
salários
contábeis, como folhas de pagamento ou extratos detalhados de
movimentação financeira, que comprovem o vínculo direto entre o valor
bloqueado e o pagamento de verbas salariais.
Ademais, a decisão agravada encontra-se amparada pela ausência de
elementos que justifiquem a impenhorabilidade pretendida. O magistrado de
primeiro grau considerou que não há, nos autos, provas que corroborem
as afirmações do agravante de que o montante bloqueado seria
. Essa falta
destinado ao pagamento de salários e acordos trabalhistas
de
comprovação
documental
impede
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade arguida.

Rever a conclusão do acórdão impugnado, de que "não há, nos autos,
provas que corroborem as afirmações do agravante de que o montante bloqueado
Documento eletrônico VDA54285154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:06
Código de Controle do Documento: d6d96800-9e34-40eb-83e5-13a0f15fa556

", demandaria
seria destinado ao pagamento de salários e acordos trabalhistas
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à tese de violação do art. 917, § 2o, do CPC, sob o
fundamento de excesso na execução, o Tribunal
concluiu que (fl. 108):
a quo
A Embargante, embora tenha suscitado a suposta “ilegibilidade”, não
requereu em momento algum a produção de prova pericial, tampouco
apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar o alegado excesso de
execução.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – de que a parte recorrente não apresentou elementos
probatórios aptos a demonstrar o alegado excesso de execução – exigiria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:06
Código de Controle do Documento: d6d96800-9e34-40eb-83e5-13a0f15fa556

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.062.115 / PE
Número Registro: 2025/0378546-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027262520248179000 27262520248179000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS
PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
ANA JÚLIA PEPEU GOMES - PE058668
ARTUR FERNANDES ROCHA BUONO CESAR - PE060430
AGRAVADO
: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JC LTDA
ADVOGADA
: DANIELLE KARINE NUNES DOS SANTOS - PB024295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:23
Código de Controle do Documento: e9529ef9-2d0d-433e-a338-c6d958eabd3d

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:23
Código de Controle do Documento: e9529ef9-2d0d-433e-a338-c6d958eabd3d